Tribunal: TJES
Processo: 5037754-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037754-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JULIANA SOUZA AMARAL VIEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 5606/ES. NATUREZA TEMPORÁRIA E CONDICIONADA DA MEDIDA. SUPERAÇÃO DO ÓBICE FISCAL. DIREITO AOS RETROATIVOS RECONHECIDO. TERMO INICIAL COINCIDENTE COM A DATA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 5606/ES. NATUREZA TEMPORÁRIA E CONDICIONADA DA MEDIDA. SUPERAÇÃO DO ÓBICE FISCAL. DIREITO AOS RETROATIVOS RECONHECIDO. TERMO INICIAL COINCIDENTE COM A DATA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT COLETIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_____

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas referentes à Promoção de 2016. Importa registrar que, após o acolhimento de Embargos de Declaração opostos pela parte autora, o dispositivo da sentença foi integrado para especificar que o período devido compreende o intervalo entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

Em suas razões recursais, o Estado recorrente suscita a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, sustentando que estariam prescritas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento desta ação individual. No mérito, defende a constitucionalidade da suspensão do pagamento das promoções com base na Lei Estadual nº 10.470/2015 e na decisão proferida pelo STF na ADI 5606. Subsidiariamente, insurge-se contra os consectários legais, pugnando pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, arguindo a inocorrência de prescrição em virtude da interrupção operada pelo ajuizamento de Mandado de Segurança Coletivo. No mais, defende o direito ao recebimento dos valores retroativos ante a superação da condição suspensiva de natureza fiscal, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A prejudicial arguida não merece prosperar, haja vista que não corre a prescrição quando pendente de condição suspensiva, conforme o art. 199, Inc. I, do Código Civil, além do que, com a propositura do Mandado de Segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000 houve a interrupção da prescrição da pretensão de manejar ação cobrança e não só de fundo de direito.

Malgrado o prazo prescricional para a propositura de demandas que versem sobre dívidas da administração pública ser quinquenal, contado da data do ato ou fato que se originarem, conforme o art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932,
in casu
, o aludido prazo prescricional foi interrompido com a propositura do aludido
mandamus
, sendo reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça que a propositura de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, voltando a fluir pela metade a partir do trânsito em julgado do
writ
, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES OBTIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.
1. "Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez" (AgInt no AREsp n. 2.538.375/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/6/2024.). 2. "[D]e acordo com a Súmula 383/STF 'o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo' (REsp 1121138/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 1º/9/2014)" (AgInt no AREsp n. 1.481.926/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019).
3. "Esta Corte possui orientação segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de cobrança das parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura do writ, voltando a fluir, pela metade, após o seu trânsito em julgado" (AgInt no AREsp n. 2.359.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/10/2023.). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.973.809/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 31/1/2023; AgRg no AREsp n. 122.727/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/9/2012.
4. Discussão surgida no bojo da execução do título executivo judicial oriundo do mandado de segurança anteriormente impetrado, a respeito dos limites objetivos da coisa julgada, não tem o condão de resultar em nova interrupção do prazo prescricional para cobrança dos valores atrasados anteriores à aludida impetração. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.126.787/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Rejeito
a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada pelo Ente Público.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito da recorrida ao recebimento das diferenças salariais retroativas decorrentes da Promoção de 2016.

Inicialmente, impende consignar que o julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal, embora tenha declarado a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, não chancelou o inadimplemento perpétuo das diferenças salariais. A Suprema Corte reconheceu a legitimidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros em razão de crise fiscal aguda, todavia, tal medida possui caráter excepcional e transitório, exaurindo-se com o reequilíbrio das contas públicas, sob pena de confisco e enriquecimento ilícito da Administração.

No caso em apreço, resta sobejamente demonstrado que o óbice fiscal dantes invocado para fundamentar a suspensão dos pagamentos foi devidamente superado, tendo o próprio Ente Público atestado o retorno aos patamares estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, fato este que faz exsurgir o dever de adimplemento das verbas já incorporadas ao patrimônio jurídico da servidora. Com o exaurimento da condição suspensiva e a incontroversa implementação dos requisitos funcionais, a aplicação da norma de regência não configura malferimento à Súmula Vinculante nº 10 ou ao Tema 73 do STF, mas sim o reconhecimento do fim do impedimento temporário, razão pela qual, esvaziada a tese defensiva, a manutenção da procedência é medida que se impõe.

Quanto ao marco temporal, a sentença, acertadamente integrada pela decisão de embargos de declaração, fixou o início do pagamento em 08/11/2016, coincidindo com a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000. Tal balizamento é inafastável, pois resguarda o período protegido pela interrupção da prescrição na esfera coletiva. Logo, não se vislumbram reparos a serem feitos quanto ao termo inicial da condenação, devendo ser integralmente preservada a higidez do marco cronológico fixado na instância de origem.

No que tange aos consectários legais, a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme determinado no juízo de origem, observa estritamente o comando da Emenda Constitucional nº 113/2021, carecendo o recorrente de interesse em nova reforma sobre o ponto.

Destarte, considerando que a r. sentença de origem se encontra em consonância com a jurisprudência do E. TJES e das Turmas Recursais deste tribunal, deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)